Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-55.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000047-55.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO RODRIGUES SIQUEIRA - CPF: 033.738.631-55 (RECORRENTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA. FALHA INVESTIGATIVA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por Adriano Rodrigues Siqueira e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de indenização a título de dano moral, em razão de prisão preventiva indevida pelo período de 13 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil do Estado pela prisão preventiva do autor; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exigindo a comprovação de conduta estatal, dano e nexo causal.

4.

A autoridade policial fundamenta a representação pela prisão preventiva em elementos frágeis, ao concluir, equivocadamente, que contato telefônico constante no aparelho celular de terceiro pertenceria ao autor, sem confirmação idônea da identidade.

5.

O Estado deixa de realizar diligência básica e essencial, consistente na verificação prévia dos registros de monitoramento eletrônico do autor, que demonstrariam sua permanência em Sinop/MT na data do crime ocorrido em Alta Floresta/MT.

6.

A omissão investigativa evidencia negligência estatal apta a caracterizar o dever de indenizar, pois a prisão poderia ter sido evitada com simples consulta ao sistema de monitoramento da tornozeleira eletrônica.

7.

O autor permanece preso por 13 dias e, mesmo após a juntada do relatório de monitoramento em 30/10/2023, a soltura somente ocorre em 08/11/2023, o que reforça o nexo causal entre a falha estatal e o dano experimentado.

8.

A indevida privação da liberdade gera dano moral “in re ipsa”, por violar a honra, a imagem e a dignidade da pessoa, além de afastá-la de suas atividades laborais.

9.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

10.

Embora configurado o dever de indenizar, o montante fixado na sentença revela-se superior ao necessário para compensar a lesão decorrente da prisão do autor, impondo-se sua redução, em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do Estado parcialmente provido. Recurso do autor desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado responde objetivamente por danos morais decorrentes de prisão preventiva indevida quando demonstrada negligência investigativa que poderia ter evitado a custódia.

2. A ausência de verificação de dados objetivos disponíveis, como registros de monitoramento eletrônico, configura falha do serviço apta a ensejar responsabilidade civil.

3. O quantum indenizatório por prisão indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando fixado em valor superior ao necessário para compensar a lesão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o reclamado ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, valor sobre o qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC, desde a data do evento danoso (26/10/2023), conforme Emenda Constitucional no 113/2021. Sem ônus sucumbenciais, vide caput dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

O Autor ingressou com a presente ação de indenização por danos morais proposta por Adriano Rodrigues Siqueira, alegando ter sido preso preventivamente de forma indevida, permanecendo encarcerado por 13 (treze) dias, por um crime de furto ocorrido em Alta Floresta/MT, cidade onde comprovadamente não esteve na data do fato, o que foi posteriormente verificado por meio do sistema de monitoramento de sua tornozeleira eletrônica.

Em suas razões recursais, o autor sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para compensar o abalo sofrido, considerando a gravidade da situação, o tempo de prisão indevida e as condições degradantes do sistema prisional, requerendo a majoração para R$ 70.000,00.

Em contrapartida o Estado de Mato Grosso recorre alegando a inexistência de erro judiciário ou ilegalidade na custódia, argumentando que a prisão preventiva foi regularmente decretada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000047-55.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

1o Juizado Especial de Sinop/MT

Recorrente(s):

Adriano Rodrigues Siqueira e

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Adriano Rodrigues Siqueira e

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

- VOTO

Colendos pares;

A controvérsia central reside na análise da responsabilidade do Estado pela prisão do autor, bem como na adequação do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

No caso em análise, restou comprovado que o autor foi preso preventivamente em 26/10/2023, por suposto envolvimento em crime de furto ocorrido em Alta Floresta/MT em 22/04/2023, permanecendo encarcerado por 13 dias, até 08/11/2023, quando foi posto em liberdade após a comprovação de que não estava na cidade onde ocorreu o crime.

A prisão decorreu de representação policial baseada em elementos frágeis: a autoridade policial, ao analisar o celular do irmão do autor (Edson Rodrigues Siqueira), concluiu equivocadamente que um contato salvo como "Igor", com foto de encanador, seria o autor, que também exercia essa profissão.

O ponto crucial é que o autor estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, e uma simples verificação dos registros de monitoramento - medida de cautela básica antes de se requerer uma prisão preventiva - teria demonstrado que ele não esteve em Alta Floresta na data do crime, permanecendo em Sinop/MT.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO PREVENTIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA ESTATAL EM DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame Trata-se de recursos de apelação interpostos por Max Geovani dos Santos e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de prisão preventiva indevida, fixando o valor em R$ 25.000,00. Indeferiu-se o pedido de indenização por danos materiais .

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na responsabilidade civil do Estado pela falha investigativa que ensejou a prisão preventiva do autor e na adequação do valor fixado a título de danos morais.

III . Razões de decidir

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, exige a comprovação de conduta lesiva, dano e nexo causal.

4 . A negligência estatal em realizar diligências essenciais durante a investigação, culminando em prisão preventiva por 176 dias, legitima a condenação do ente público pelos danos morais causados.

5. O quantum indenizatório de R$ 25.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar os danos sofridos sem causar enriquecimento sem causa .

6. A absolvição por insuficiência de provas não invalida a legalidade da prisão preventiva no momento de sua decretação, mas a falha nas diligências policiais configura violação ao dever estatal de zelo.

IV. Dispositivo e tese

7 . Recursos desprovidos. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O Estado responde civilmente por danos morais decorrentes de prisão preventiva indevida, quando demonstrada negligência investigativa que poderia ter evitado a prisão . 2. O quantum indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa".

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10120184420238110003, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2025).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS IN IPSA. ACUSAÇÃO CRIMINAL INDEVIDA. PRISÃO CAUTELAR POR 10 MESES. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados pelo Apelante em face do Estado de Mato Grosso e veículos de comunicação. O Apelante foi acusado injustamente de crimes graves, permanecendo preso cautelarmente por 10 meses, sendo posteriormente absolvido por falta de provas. Busca o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado pelos danos morais decorrentes da prisão excessiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão cautelar do Apelante por 10 meses, seguida de absolvição, configura excesso passível de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se os veículos de comunicação extrapolaram os limites da liberdade de imprensa ao divulgar notícias sobre a prisão do Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A prisão cautelar do Apelante por 10 meses, seguida de sua absolvição por falta de provas, configura manifesto excesso e violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e presunção de inocência.

2. O prazo excessivo de privação da liberdade, sem lastro probatório suficiente para condenação, ultrapassa os limites aceitáveis da prisão cautelar e caracteriza erro judiciário indenizável.

3. Estão presentes os requisitos para a responsabilização civil objetiva do Estado: o fato (prisão por 10 meses), o dano moral e o nexo causal entre a prisão e os danos sofridos.

4. As notícias veiculadas pelos veículos de comunicação não extrapolaram os limites do exercício regular do direito de informar, não havendo comprovação de dolo ou culpa grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido julgado parcialmente procedente. Recurso provido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização por danos morais, mantida a improcedência em relação aos veículos de comunicação.

1. A prisão cautelar indevida por período excessivo, seguida de absolvição por falta de provas, configura erro judiciário e gera dano moral presumido, ensejando a responsabilização civil objetiva do Estado.

2. O exercício regular do direito de informar pela imprensa, sem dolo ou culpa grave, afasta o dever de indenizar por danos morais decorrentes da divulgação de notícias sobre investigações criminais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII, LXXV, art. 37, § 6o; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: (AgInt no REsp n. 1.947.432/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

(N.U 1000140-53.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Portanto, está configurada a responsabilidade civil do Estado pelos danos morais causados ao autor em decorrência da prisão indevida.

Quanto ao valor da indenização, este deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a gravidade da lesão, o caráter pedagógico-punitivo da medida e a capacidade econômica do ofensor, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, devem ser considerados os seguintes fatores:

1.

O autor permaneceu preso por 13 dias em condições reconhecidamente degradantes do sistema prisional brasileiro;

2.

A prisão poderia ter sido facilmente evitada com uma simples verificação dos registros da tornozeleira eletrônica;

3.

Mesmo após a juntada do relatório de monitoramento em 30/10/2023, comprovando que o autor não esteve em Alta Floresta na data do crime, sua soltura ocorreu apenas em 08/11/2023;

4.

O autor sofreu constrangimentos adicionais após sua soltura, sendo indevidamente intimado para audiência de instrução e para apresentar memoriais, mesmo após o arquivamento do inquérito em seu desfavor;

5.

A prisão indevida afetou sua honra, imagem e dignidade, além de tê-lo afastado de suas atividades laborais.

Considerando esses elementos, no que concerne ao quantum indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
,
conheço dos recursos,
dou parcial provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e reduzo
o
quantum
indenizatório para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Via de consequência,
nego provimento

ao recurso do Autor.
Por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso interposto pela Reclamada,
condeno ambas as Recorrentes
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026